Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022404-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GEORGIA PINTO DIAS LEITE
PACIENTE: JOEL GERALDO PESSIDONIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos etc.
A impetrante não carreou aos autos cópia da decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, tampouco daquela que indeferiu a substituição desta última por outras cautelares, não havendo a possibilidade de analisar a suposta ilegalidade sustentada na inicial.
Sendo assim, determino a intimação da impetrante para que adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator